Tribunal: CARF
Processo: 10983.904997/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904997/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.658 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FEMEPE CAPTURA COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2013
RECURSO.JULGAMENTO.COMPETÊNCIA.
Compete à Primeira Seção do CARF o julgamento de recursos de ofício e
voluntário interposto contra decisão que versem sobre a aplicação da legislação do
PIS e da COFINS quando as exigências estiverem lastreadas em fatos cuja
apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação pertinente à
tributação de IRPJ. Quando não, caberá julgamento à Terceira Seção, avaliar tais
recursos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO. ERRO
DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DE
CRÉDITO.
O contribuinte que apurar crédito, relativo a tributo e/ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de
restituição, ressarcimento ou compensação, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por esse órgão, desde que devidamente comprovados.
O ônus probatório do fato constituído é do contribuinte, conforme artigo 373, I,
do novo CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. Não o
fazendo não há justificativa, para que, se homologue o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904997/2014-10
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 14-83.286 da 11a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se do PER/DComp no 25786.16148.210714.1.3.04-5616, relativo a crédito de
Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) de Cofins, período de apuração de
31/08/2013, no valor originário na data da transmissão de R$ 322,42, com compensação.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi reconhecido com o
fundamento de que a contribuinte não tem saldo a restituir, conforme DCTF por ela
entregue:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, o crédito requerido foi indeferido e a compensação não homologada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.15/16, tecendo seus argumentos conforme segue.
Inicialmente, a contribuinte alega tempestividade e faz breve resumo dos fatos ocorridos:

Explica que a DCTF não fora retificada antes da transmissão do PER/DComp:

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

No mérito, argúi que retificou a DCTf e tem direito ao crédito pleiteado:

Por fim, solicita o acolhimento do recurso.

A DRJ, em sessão de 12 de abril de 2018, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, os seguintes argumentos:
Os julgadores em âmbito da DRJ, entenderam que os documentos e informações
produzidas pelo contribuinte, durante a fase de procedimento fiscal, não se mostraram suficientes
para demonstrar de forma inequívoca o crédito pleiteado entendendo que o crédito era
inexistente.
Entendem também que para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica, quais
documentos estão associados a que registros pertencem. Complementa argumentando que
quando a natureza da operação escriturada/documentada for importante para a caracterização ou
não do direito creditório, que a descrição da operação constante dos registros e documentos seja
clara e legível, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita
caracterização do negócio.
O acórdão da DRJ termina sua argumentação afirmando de que toda vez que a
opção da contribuinte for pela quitação de seus débitos mediante compensação, ao invés do
pagamento, deverá observar os procedimentos legalmente estabelecidos, sob pena de não ver
suas compensações homologadas. Deste modo, cabia-lhe juntar à peça recursal todo o conteúdo
probatório, sob pena de não mais poder fazê-lo.
Em 05 de junho de 2018, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo:
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

1. O julgamento deste recurso concomitantemente aos recursos oriundos dos processos
de
n.
10983.904997/2014-10,
10983.904998/2014-64,
10983.903536-2017-72
e
10983.903537-2017-17;
2. Tão somente a título de argumentação, se restarem dúvidas quanto à legitimidade dos
créditos, que sejam os autos remetidos para a delegacia de origem para que sejam
procedidas as devidas diligências para as averiguações pertinentes.
3. Que seja totalmente reformada a decisão recorrida (acórdão 14-83-286 da 11a Turma
de julgamento), para o fim de reconhecer a existência de crédito a ser compensado e
restituído, nos moldes acima destacados.
Preliminarmente, a Contribuinte afirma que a matéria sobre a qual se discute é a
existência de crédito decorrente do recolhimento indevido de PIS/COFINS não incidente ou
tributados à alíquota de 0% nas operações realizadas pela recorrente.
A competência para apreciação dessa matéria é da Primeira Seção, como se vê do
artigo 2o, IV, presente no anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF (“RICARF”). Por essa razão, este recurso deve ser distribuído e
julgado pela Primeira Seção de julgamento.
No tocante ao mérito a Contribuinte, incialmente alega que o próprio acórdão da
DRJ entende que o próprio relator do voto reconhece que, se houvesse a retificação da DCTF,
seria possível a compensação e restituição dos valores pagos a maior.
Coube salientar que diante dos documentos apresentados, faz-se notório que há
créditos a ser compensados com os débitos apresentados e/ou restituídos. Isso quer dizer que o
PER/DCOMP e DCTF são suficientes para demonstrar tal fato.
Segue sua argumentação alegando que: como demonstrado na manifestação de
inconformidade e em seus documentos, em agosto de 2013 o valor referente ao COFINS
(natureza jurídica) recolhido foi de R$ 27.364,49, mas o imposto devido era de R$ 27.042.07,
remanescendo o valor de R$ 322,42 a ser restituído, fatos esses demonstrados nos documentos
de fl. 18 a 26 do processo eletrônico. Por isso, está absolutamente demonstrado que o valor
recolhido é maior do que o valor devido do tributo, como se vê dos documentos emitidos pela
própria Receita Federal do Brasil.
Alega também há plena possibilidade de reconhecimento do crédito a ser
compensado e restituído, mesmo que haja retificação da DCTF posteriormente à transmissão da
PER/DCOMP. Deste modo, a Receita Federal do Brasil agiu em absoluto desrespeito à verdade
material ao indeferir o pedido de restituição e compensação dos tributos objeto deste processo, e
isso porque a retificação da DCTF posteriormente à apresentação da PER/DCOMP não é um
elemento que gere o indeferimento da compensação e restituição dos valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Inicialmente, cabe avaliar a preliminar suscitada pela Contribuinte.
A Contribuinte arguiu que a matéria sobre a qual se discute é a existência de
crédito decorrente do recolhimento indevido de PIS/COFINS não incidente ou tributados à
alíquota de 0% nas operações realizadas pela recorrente.
Deste modo, a competência para apreciação dessa matéria seria da Primeira
Seção, como se vê do artigo 2o, IV, presente no anexo II do RICARF. Por essa razão, este
recurso deve ser distribuído e julgado pela Primeira Seção de julgamento.
Cabe destacar que o inciso IV do artigo 2o, presente no anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o qual transcrevo abaixo:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
Já às competências da 3a seção, conforme disposto no art. 4o, inciso I, do
supracitado anexo do RICARF, disposto abaixo:
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços; (...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

Desta forma, verifica-se que a Contribuinte deseja litigar sobre a existência de
crédito decorrente do recolhimento indevido de PIS/COFINS não incidente ou tributados à
alíquota de 0%, mas não traz elementos que sejam reflexos do IRPJ, formalizados com base nos
mesmos elementos de prova. Portanto, caberá a 3a seção a avaliação dos créditos pleiteados.
Assim o sendo, não reconheço da preliminar arguida.
Mérito
Quanto ao mérito do caso em tela, o colendo acórdão publicado pela DRJ, negou
provimento ao pedido, sob a alegação de que não havia crédito em questão, pois sua existência
não foi devidamente comprovada.
Já a Contribuinte alega que conforme demonstrado na manifestação de
inconformidade e em seus documentos, em agosto de 2013 o valor referente ao COFINS
(natureza jurídica) recolhido foi de R$ 27.364,49, mas o imposto devido era de R$ 27.042.07,
remanescendo o valor de R$ 322,42 a ser restituído, fatos esses demonstrados nos documentos
de fl. 20 a 26 do processo eletrônico. Por isso, está absolutamente demonstrado que o valor
recolhido é maior do que o valor devido do tributo, como se vê dos documentos emitidos pela
própria Receita Federal do Brasil.
Nesse diapasão houve manifestação da Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo após proferida a decisão de
despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de agosto de 2015, abaixo transcrita:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA
DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do
despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do
pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB
no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
Assim, verifica-se que não haverá produções de efeitos, quando a DCTF
Retificadora tiver por objeto a alteração de informações que estejam em exame de procedimento
de fiscalização, onde neste sentido não será aceita a produção de efeitos, quando já houver
iniciado o procedimento de fiscalização.
Todavia, ainda não se esgota a responsabilidade do contribuinte em provar as
informações prestadas, bem como a existência do crédito em questão, visto que o próprio Parecer
Normativo supracitado, já explicita que este documento será validado desde que as informação
retificadas não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e DACON.
Neste diapasão o mero protocolo da DCTF retificada não se faz prova suficiente
para comprovação do crédito pleiteado, sendo necessária a apresentação de documentos hábeis,
contábeis e fiscais para a demonstração do referido crédito pleiteado. Tais documentos não
foram apresentados, o que impede a avaliação fiscal acerca do crédito em questão.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.658 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.904997/2014-10

Cabe ressaltar que o Contribuinte tem o dever de comprovar as alegações feitas,
sendo que nesta situação caberá apresentar as evidências necessárias para justificar o seu pleito,
comprovando o crédito que se pleiteia, sob a penalidade de ter seus argumentos entendidos como
improcedentes.
Corroborando com tal entendimento, de acordo com o Código de Processo Civil
(CPC), em seu art. 373, inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar
documentos hábeis, que sejam suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Portanto, entendo procedente a decisão proferida pela DRJ, no sentido de negar
provimento ao crédito pleiteado, em decorrência da ausência de documentação comprobatória,
para evidenciar a existência do crédito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital